Tribunal: TJMT
Processo: 1007418-91.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007418-91.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
AGRAVADA: ELIANE BARTOLINA DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1004035-79.2020.8.11.0041, impetrado pela Agravada contra ato tido como ilegal do Diretor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá/MT e da Coordenadora de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá/MT, deferiu em termos o pedido liminar, determinando a suspensão do despacho 067/2020, e ainda que os Impetrados se abstenham de exigir a condição de escolha entre os cargos de Técnico em Desenvolvimento Infantil e Professor da rede municipal, por conseguinte, permitindo a posse da Impetrante nos cargos almejados.
Aduz, que, Eliane Bartolina da Silva, impetrou Mandado de Segurança, sustentando que logrou aprovação no Concurso Público regulado pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, para as funções do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) e de Professora do Ensino Fundamental, formação pedagogia, Nível de escolaridade Superior, realizado pela Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá.
A Recorrida sustenta que, após ter apresentado a documentação exigida para a posse nos cargos de Professor e Técnico em Desenvolvimento Infantil, o Impetrado, ora Agravante, por meio do Despacho n. 067/2020, negou lhe a posse nos referidos cargos, exigindo desta a renúncia a um dos cargos, para que fosse efetivada a posse em outro.
Sustentou, ainda que, os documentos acostados aos autos demonstram a compatibilidade dos cargos, da carga horária 25 horas semanais do cargo de professora e 30 horas do cargo de TDI.
Pontua que, os requisitos autorizadores da tutela provisória cautelar foram e estão evidenciados, não restam dúvidas de que a decisão ora combatida configura clara lesão irreparável ao Agravante.
Afirma que, os cargos de Técnico de Desenvolvimento Infantil não se enquadram no conceito de cargo técnico ou científico, sendo possível ser exercido por qualquer agente de nível médio com profissionalização, não exigindo expertise em área específica da ciência.
Fortes nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de suspender a decisão impugnada.
No mérito, pugna para que seja reformada a decisão agravada para que a tutela provisória seja rejeitada.
Juntou documentos anexos ao arquivo virtual.
É o breve relato.
Decido.
Conforme relatado, o Agravante se insurge contra a decisão que deferiu a liminar pleiteada nos autos do 1004035-79.2020.8.11.0041, impetrado pela Agravada contra ato tido como ilegal do Diretor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá/MT e da Coordenadora de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá/MT.
O artigo 1.019 do Código de Processo Civil, dispõe que:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Outrossim, o caput do artigo 300 do Novo CPC dispõe sobre a tutela de urgência, a qual será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015).
Cinge-se a questão do recurso na análise se é permitida a acumulação de dois cargos: Técnica em Desenvolvimento Infantil - TDI da rede pública da Capital com o de Professor de Ensino Fundamental (Pedagogia), lota na Secretaria de Estado de Educação.
Conforme relatado anteriormente, a Agravada foi notificada a comparecer junto à Diretoria de Recursos Humanos do Município, acerca da impossibilidade de acúmulo de cargos (ID n. 37966454-pág. 3). Confira-se:
[...]
Diante de tal situação o (a) servidor (a) deverá ser comunicado (a) para comparecer junto à Diretoria de Recursos Humanos/Secretaria Municipal de Educação, sendo o (a) mesmo (a) informado (a) sobre a impossibilidade de acúmulo nos cargos de Professor e Técnico em Desenvolvimento Infantil, devendo o mesmo optar em documento em anexo, se possui interesse em tomar Posse no Concurso Público, nos termos do art. 37, inciso XVI da Constituição Federal.
[...] Destaquei
Como é sabido, a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas é vedada pela Constituição Federal, exceto nos casos de acumulação previstos no art. 37, XVI, da Constituição Federal, desde que exista compatibilidade de horários, conforme redação que abaixo transcrevo:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada ao caput pela Emenda Constitucional no 19/98)
[...]
XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI (Redação dada ao caput do inciso pela Emenda Constitucional no 19/98)
a) a de dois cargos de professor; (Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional no 19/98)
b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico; (Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional no 19/98)
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; (NR)(Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional no 34, de 13.12.2001, DOU 14.12.2001).
[...]
§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. [Destaquei]
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:
RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGOS DE PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL E TÉCNICO ASSISTENTE DA POLÍCIA CIVIL. SEGUNDO CARGO COM ATRIBUIÇÕES DE NATUREZA MERAMENTE ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. NÃO DEMONSTRADA A LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO POSTULADO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.
1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que indeferiu o writ da impetrante que pretendia a acumulação remunerada dos cargos públicos de Professor da Educação Básica Municipal e de Técnico Assistente da Polícia Civil, pois considerou-se que a situação não se enquadrava na exceção prevista no art. 37, XVI, ''b'', da Constituição Federal.
2. A Carta Magna estabelece a regra da impossibilidade da acumulação de cargos públicos. Contudo, a Constituição Federal, em caráter excepcional e apenas quando houver compatibilidade de horários, admitiu a acumulação de exercício de dois cargos de professor; de um cargo de professor com outro técnico ou científico; e de dois cargos privativos de profissionais de saúde. E, para fins da acumulação autorizada na alínea "b", assentou-se nesta Corte que cargo técnico é o que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional. 3. O atual cargo do impetrante não se enquadra na classificação de cargo técnico ou científico, tendo em vista que não requer formação específica ou conhecimento técnico. In casu, as atribuições do cargo são de natureza eminentemente burocrática e não exigem qualquer conhecimento técnico específico, pelo que resulta vedada a sua cumulação com o cargo de Professor.
4. Recurso Ordinário a que se nega provimento. (STJ – RMS 54.203/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/8/2017, DJe 12/9/2017). [Destaquei]
Desse modo, a Lei Complementar Municipal no 220/2010, referente ao cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI, aponta as habilitações específicas. Confira-se:
[...]
Art. 7o Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:
1 - TDI 1 - nível elementar (em extinção);
II - TDI Médio + profissionalizante - habilitação em ensino médio com profissionalização específica;
III - TDI Superior - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil e Especialização em Educação Infantil;
IV - TDI Superior + Especialização - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil e Especialização em Educação Infantil. (nova redação dada pela lei Complementar n. 276 de 19/12/2011)
[...]
Artigo 7-A
[...]
Parágrafo único. O requisito de ingresso para o cargo de TDI será possível aquele que comprovar, no ato da inscrição, formação de ensino médio com magistério ou em ensino superior em pedagogia, sendo o enquadramento inicial, em qualquer caso, obrigatoriamente, no nível TDI 2, permitida a promoção, para o nível imediatamente superior, apenas após a conclusão do estágio probatório.
[...] Destaquei
Dessa forma, entendo que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil versa sobre atividades especializadas, que exigem formação específica e habilitação em curso legalmente classificado como técnico, para fim de enquadramento na exceção prevista no artigo 37, XVI, b, da Constituição da República.
Logo, prima facie, o cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil deve ser considerado como técnico, para fins de enquadramento na exceção prevista no mencionado dispositivo legal.
De outro lado, constato que a priori há possibilidade de cumulação dos cargos de técnico com o de professor, uma vez que a soma dos horários semanais dos referidos cargos não ultrapassam a 60 (sessenta) horas, estabelecido no Parecer da AGU GQ – 145/98 e adotado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, entendo que tais argumentos bastam para negar a concessão do efeito suspensivo, pois, em uma análise perfunctória, própria desta fase processual e, em atenção ao conteúdo fático-probatório e documentos acostados aos autos, não são verossímeis as alegações do Agravante, de modo que a manutenção do decisum objurgado é medida que se impõe.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Intimem-se a Agravada para contraminutar o recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 24 de março de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora